Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0709865-49.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido para determinar que o Distrito Federal lhe forneça CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas necessárias à efetivação da tutela específica pleiteada, tendo como referência o valor do menor orçamento a ser apresentado em momento oportuno. Em suas razões (ID 59143107), postula, preliminarmente, o deferimento de tutela antecipada para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer, no prazo de 10 (dez) dias úteis, consulta em cirurgia geral, nos termos da prescrição médica. Aduz que possui 63 anos de idade e foi diagnosticado com hérnia inguinal, CID: K40, necessitando realizar consulta médica, com a especialidade “cirurgia geral”. Narra que aguarda a realização da consulta desde 11/01/2024, quando houve inserção de seu pedido no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mas necessita de atendimento de urgência, sob pena de agravamento de seu estado geral de saúde. A antecipação de tutela recursal foi deferida (ID 6065213), determinando-se ao recorrido que forneça consulta em cirurgia geral ao recorrente, nos termos da prescrição médica, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, em qualquer hospital da rede pública, ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede privada, às expensas do recorrido, sob pena de cominação de multa diária. Sobreveio, então, ofício do Distrito Federal, noticiando o cumprimento da decisão mediante fornecimento da consulta ao recorrente, em 20/06/2024 (ID 6065213). Intimado a se manifestar, o recorrente confirmou a realização da consulta, pleiteando, no entanto, o julgamento do mérito do recurso (ID 60847336). Ocorre que, com a realização da consulta de que o recorrente necessitava, houve efetiva perda superveniente do objeto do recurso por ele interposto, mesmo porque o interesse há de ser aferido não só na interposição do recurso, como também no momento do julgamento. Logo, considerando a natureza satisfativa da antecipação de tutela recursal, inexistindo possibilidade de se retornar ao estado anterior das coisas, o processo deverá ser extinto, sem exame do mérito. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Custas, pelo recorrente, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida (ID 59285946). Sem honorários. Operada a preclusão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.